Tribunal: TJDFT
Processo: 0736824-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0736824-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: JEAN CARLOS SILVA MEDEIROS DESPACHO Indefiro o pedido de reconsideração, mantendo as razões expostas na decisão anteriormente proferida. Aguarde-se o prazo indicado, bem como a manutenção do processo em pauta. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de maio de 2023